Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ E ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3o (antiga redação), do Código Penal. A Defesa requer a absolvição, alegando atipicidade, por ausência de dolo específico, e insuficiência probatória, invocando o princípio da presunção de inocência (CPP, art. 386, III e VII).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a embriaguez voluntária exclui a responsabilidade penal, e (ii) se a prova dos autos é suficiente para justificar a condenação por injúria racial, com base nas declarações da vítima e testemunhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem jurídico tutelado pela injúria racial é a honra subjetiva da parte ofendida, especialmente quando a ofensa se fundamenta em expressão depreciativa relacionada à cor da pele da vítima.
4. Conforme a teoria da “actio libera in causa” (CP, art. 28, II), a embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal do agente. Portanto, mesmo sob efeito do álcool, mantém-se o dever de responder penalmente pelas ofensas de caráter racial.
5. A materialidade e a autoria do crime de injúria racial encontram-se devidamente comprovadas por meio das declarações extrajudiciais da vítima e dos depoimentos das testemunhas, estes produzidos sob o contraditório, além de outros elementos colhidos na fase investigativa, o que sustenta o decreto condenatório nos termos do art. 140, § 3o (antiga redação), do CP, afastando a hipótese de absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória (CPP, art. 386, III e VII).
6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal pelo delito de injúria racial. Mantida a condenação diante da comprovação da materialidade e da autoria do crime.
2. Na dosimetria da pena, o juiz possui discricionariedade para determinar a pena com base nas particularidades do caso concreto e nas características subjetivas da parte ré, desde que respeitados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, e 140, § 3o (antiga redação); CPP, arts. 386, III e VII.